Tribunal: STF
Processo: HC 235892
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sheila Salles e Izidoro Felix Batista contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 873.417/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de SHEILA SALLES e IZIDORO FELIX BATISTA, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Habeas Corpus n. 2319389-58.2023.8.26.0000.



    Verifica-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto qualificado.



    Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada.



    Neste mandamus, o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentos concretos para a prisão cautelar, destacando que os pacientes possuem residência fixa no distrito da culpa, assim como sua primariedade, além disso, comprovaram que são pais de crianças menores de 12 anos (fl. 4).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que as prisões dos pacientes sejam relaxadas; ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ.



    Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em tela.



    Ressalto que, no presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância.



    Ademais, consta da decisão de prisão preventiva que ‘IZIDORO se encontra em cumprimento de pena na comarca de Mairiporã, tendo iniciado o cumprimento em abril de 2023 (fl. 53). IZIDORO, na presente data, afirmou que foi condenado a uma pena de seis anos e que está ‘assinando’ na comarca de Mairiporã. E em relação a SHEILA, é certo que há um processo suspenso nos termos do art. 366, do CPP, por fatos análogos praticados no Banco Santander, conforme fl. 54. Todavia, mesmo nessas circunstâncias pessoais, tornaram a delinquir. Assim, evidenciado que, em liberdade, tornarão a delinquir, bem como que fazem do crime seu meio de vida. Por fim, em que pese o fato de que SHEILA possui uma filha menor de idade, é certo que informou que, quando da prática do crime, a menor estava com uma cuidadora. Assim, a menor não se encontra desamparada’ (fl. 34).



    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 8, grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “Conforme se observa, a r. decisão monocrática encontra-se completamente infundada, seja porque manteve a negativa de vigência ao artigo 318, V e VI, do CPP, pois ratificou que a filha da paciente Sheila não está desamparada, e não enfrentou a questão do paciente Izidoro ser o único responsável pela criança de 10 (dez) anos.



    Nessa esteira, dispõe o artigo 315, § 2º, IV, do CPP que a decisão que ‘não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’, será considerada infundada.



    Ao analisar os argumentos da defesa, percebe-se que a preventiva pode ser com convertida em prisão domiciliar, condição que permite alterar a conclusão adotada pelo julgador.



    Logo, por força do artigo 93, IX, da CF, toda decisão deverá ser devidamente fundamentada.



    Como a r. decisão não enfrentou o pedido da defesa relacionado ao fato do paciente Izidoro ser o único responsável pela criança menor de 12 (doze) anos, bem como apontar que a filha de Sheila possui cuidadora, referida decisão que converteu o flagrante em preventiva é nula, pois infundada, o que configura a violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Dessa forma, faltou formalidade essencial da decisão que converteu o flagrante em preventiva que, por força do artigo 564, IV, do CPP, apontada decisão deverá ser declarada nula, a fim de que seja determinando o imediato relaxamento da prisão, mediante concessão do presente habeas corpus, nos termos do artigo 648, VI, do CPP e artigo 5º, LXVIII, da CF.



    Entretanto, caso Vossa Excelência não compartilhe desse entendimento, se faz necessário observar o fato de que a paciente Sheila é mãe de Lívia, nascida aos 18/11/2022, conforme certidão de nascimento em anexo.



    Nessa esteira, frise-se, a Indiciada paciente é mãe responsável de uma criança menor de 12 (doze) anos, o que enseja a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ordem do artigo 318, V, do CPP e do Habeas Corpus n. 143.641, concedido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, o qual está com a sua ordem completamente violada pelo Poder Judiciário, isso poque foi concedido para todas às mulheres mães de crianças menores de 12 (doze) anos.



    Outrossim, ao contrário do que foi afirmado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, e ratificada pelas decisões monocráticas da Autoridade Coatora, não há que se falar na existência de outra pessoa para manter os cuidados da criança, tendo em vista que o afeto materno é insubstituível, tornando-o essencial no desenvolvimento da criança, pois o fato de a Paciente ser mãe da criança menor de 12 (doze) anos, já lhe garante a conversão prevista no artigo 318, V, do CPP, haja vista que todos os requisitos encontram-se presentes, motivo pelo qual a decisão que negou a prisão domiciliar não possui fundamento legal, nos termos do artigo 93, IX, da CF.



    Não obstante, processo em andamento ou suspenso não torna a pessoa reincidente e não pode ser utilizado como fundamento para afastar o direito da criança de ter ao seu lado sua mãe.



    Outrossim, o paciente Izidoro é pai da criança Arthur, nascido aos 01/04/2013, conforme comprovam o RG e a certidão de nascimento da criança em anexo, ou seja, trata-se de criança menor de 12 (doze) anos.



    Igualmente, o Paciente é o único responsável pela criança, condição esta presumida, pelo princípio da não culpabilidade.



    Seguindo essa linha de raciocínio, dispõe o artigo 318, VI, do CPP, que a preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar, a fim de garantir à criança os cuidados de seu único pai.



    O pai é imprescindível aos cuidados e desenvolvimento da criança menor de 12 (doze) anos, tão necessário como também são os cuidados da mãe, especialmente porque a Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, I, que ‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição’.



    Diante do exposto, resta cristalina a coação ilegal, na medida em que a decisão que converteu o flagrante em preventiva não está devidamente fundamentada, o que enseja sua nulidade, tornando a conversão do flagrante em ato completamente ilegal, impondo a necessária concessão da ordem liminar do Habeas Corpus para relaxar a prisão, nos termos do artigo 648, VI, do CPP; Subsidiariamente, estão presentes os requisitos da prisão domiciliar, tanto para o paciente Izidoro, como para paciente Sheila, na medida em que o artigo 5º, I, da CF, determinada o tratamento igualitário entre homens e mulheres, razão pela qual requer seja concedido o presente habeas corpus para determinar a conversão da preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 648, I, c/c artigo 318, V e VI, do CPP, para ambos os pacientes.



    Por fim, a ordem deve ser concedida e a Súmula 691/STF superada, pois a manutenção da prisão sob as condições aqui tratadas demonstram tratar-se de coação ilegal teratológica, verdadeira prática ilegal que contraria ordem deste Supremo Tribunal Federa.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 873.417/SP (documento eletrônico 8).  



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência deste Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    Todavia, no caso, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria abordada neste habeas corpus.  



    Por esse motivo, examino a impetração.  



    O art. 318, V e VI, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos ou homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.  



    Para além disso, o art. 318-A, I e II, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” e “não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.  



    No caso, a paciente Sheila Salles atende aos requisitos objetivos estabelecidos pelos artigos acima indicados, pois é mãe de filha com pouco mais de 1 (um) ano de idade (documento eletrônico 3, p. 8) e o crime, do qual é acusada, não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra sua filha ou dependente (documento eletrônico 6). Não é reincidente e o processo criminal ao qual que responde por fatos análogos aos deste writ, encontra-se “[...] suspenso nos termos do art. 366, CPP”.  



    Registro, ainda, que o juiz de primeiro grau, ao decretar à preventiva em desfavor da paciente, deixou de observar os termos da Resolução 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos referenciados arts. 318 e 318-A do CPP (documento eletrônico 6).  



    Quanto ao segundo paciente, Izidoro Felix Batista, o caso é denegação da ordem, pois não cumpre o requisito objetivo constante do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.  



    Consta do decreto de prisão preventiva que “[...] IZIDORO encontra-se em cumprimento de pena na Comarca de Mairiporã, tendo iniciado o cumprimento em abril de 2023 (fl. 53). IZIDORO, na presente data, afirmou que foi condenado a uma pena de seis anos e que está ‘assinando’ na Comarca de Mairiporã” (documento eletrônico 6, p. 2), a demonstrar objetivamente que não é o único responsável pelos cuidados do filho. Para além disso, não há nos autos elementos suficientes para concluir se o paciente é foragido ou descumpriu condições inerentes ao regime prisional ao qual foi condenado.  



    Ante o exposto, conheço da impetração, denego a ordem para Izidoro Felix Batista, mas concedo-a à Sheila Salles para determinar ao Juízo do Foro Plantão – 00ª CJ – Capital, da Comarca de São Paulo/SP, responsável pelo Auto de Prisão em Flagrante 1533364-78.2023.8.26.0228, que substitua a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, necessariamente com monitoração eletrônica, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante de outras cautelares previstas no art. 318-B, combinado com o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.  



    Sobre às condições da prisão domiciliar, caberá ao magistrado de primeiro grau a orientação à paciente de como proceder, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.  



    Comunique-se com urgência.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente HC 873.417/SP. Oficie-se, ainda, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator